Tribunal: TJDFT
Processo: 0707603-57.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707603-57.2023.8.07.0018 Classe judicial: ApCiv - Apelação Cível Apelante: Maria Aparecida Barbosa Batista Apelado: Distrito Federal D e c i s ã o Por meio do requerimento referido no Id. 63102534 a ora recorrente reitera, uma vez mais, o descumprimento de ordem judicial e requer a aplicação de novas medidas coercitivas orientadas ao cumprimento da ordem judicial em questão. A decisão monocrática mencionada no Id. 56622877 determinou à autoridade impetrada, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, o cumprimento da ordem judicial previamente emanada no sentido de fornecimento do medicamento “Trastuzumabe Deruxtecana (Enhertu®)”. Nesse contexto, a recorrente alegou que a ordem judicial indicada acima ainda não foi cumprida. Assim, requereu a intimação do Distrito Federal para que comprovasse, em até 48 (quarenta e oito horas), quais foram as providências efetuadas no sentido do cumprimento da ordem judicial em questão, bem como a majoração do montante da multa cominatória, sem prejuízo da apuração da responsabilidade criminal decorrente do alegado descumprimento (Id. 58540136). A decisão referida no Id. 58590123 concedeu o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que o Distrito Federal especificasse quais foram as providências tomadas para o cumprimento da ordem judicial em questão. O prazo aludido, no entanto, transcorreu sem que houvesse manifestação do Distrito Federal (Id. 58795415). A apelante argumentou, em seguida, que o medicamento pretendido, por meio da presente demanda judicial, estava disponível para entrega imediata, pois havia sido adquirido para ser fornecido a terceiro (Gissely de Oliveira), como decorrência de decisão judicial proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal, mas a paciente referida faleceu (Id. 62048217). Sobreveio nova decisão monocrática (Id. 62078492) que deferiu o requerimento aludido e determinou ao Distrito Federal que fornecesse, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o fármaco “Trastuzumabe Deruxtecana (Enhertu®)”. O Distrito Federal foi devidamente intimado, por meio de mandado entregue por Oficial de Justiça, aos 26 de julho de 2024, de acordo com a certidão referida no Id. 62146620. Assim, os autos retornaram à conclusão. É a breve exposição. Decido. No caso em exame houve requerimento de tutela cautelar, formulado pela recorrente, que foi deferido pelo Eminente Desembargador Cruz Macedo, durante o regime do plantão judicial, nos seguintes termos (Id. 54703052): “Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte autora o medicamento Trastuzumabe Deruxtecana (Enhertu®), conforme prescrição médica juntada aos autos. Intime-se, com urgência, para cumprimento da decisão. Concedo força de mandado à presente decisão. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído.” A apelação já foi julgada pela Egrégia 2a Turma Cível, tendo sido provida, com a determinação do fornecimento do medicamento pretendido (Id. 57106703). Além disso os embargos de declaração manejados contra o acórdão da apelação já foram igualmente examinados e desprovidos (Id. 61290967). Nesse contexto a decisão liminar mencionada já foi ratificada e está a produzir os respectivos efeitos jurídicos regularmente. Além disso, ao menos 7 (sete) decisões monocráticas já foram proferidas nos presentes autos com a determinação do fornecimento do fármaco em questão (Id. 54703052, Id. 56450999, Id. 56622877, Id. 58590123, Id. 58868446, Id. 60785869 e Id. 62078492). Convém ressaltar que a ordem judicial aludida resulta pragmaticamente na necessidade do cumprimento imediato do dever de entrega do fármaco, que estava disponível em farmácia em favor de Maria Aparecida Barbosa Batista. Feitas essas considerações, diante da recalcitrância do recorrido no cumprimento da ordem judicial aludida, majoro o valor da multa cominatória a que alude a decisão referida no Id. 56450999 para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), a ser suportada, inclusive, pelos eventuais agentes públicos envolvidos no ato de desobediência, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis. Determino ainda: a) ao Distrito Federal, que entregue o medicamento em questão, denominado Deruxtecana (Enhertu®), para Maria Aparecida Barbosa Batista, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; e b) à zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível: b.1) que promova a expedição de ofício endereçado ao “Núcleo de Farmácia Ambulatorial Judicial” da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, com a presente decisão em anexo, destacando a ordem contida no item “a” acima; b.2) que expeça o necessário mandado de verificação para que sejam devidamente apuradas as eventuais responsabilidades pelo não cumprimento da ordem exarada por este Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive para a finalidade de fixação do montante e definição do alcance da multa cominatória em questão; e b.3) que, após, promova a remessa dos autos ao Ministério Público para que seja reavaliada a hipótese de conduta tipificada como crime de desobediência (art. 330 do Código Penal). Confiro força de mandado à presente decisão judicial para possibilitar que a própria parte – preferencialmente acompanhada da sua advogada – compareça à “farmácia de ações judiciais” com a finalidade de receber em mãos o fármaco em questão, caso ainda esteja disponível. Publique-se. Brasília-DF, 23 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator